Tribunal: TJES
Processo: 5007719-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007719-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO. TEMA 1199 STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO NULA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado determinou a suspensão da ação de improbidade administrativa ao fundamento de que guardava relação de
prejudicialidade com o Tema 1.199 do STF, sem oportunizar que o Autor/Agravado se manifestasse previamente a respeito.

2- O Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º), não pode decidir acerca de fundamento, fático ou jurídico, sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar (art. 10).

3- A justificativa do Magistrado não se sustenta, pois, conforme consignado na Decisão recorrida, a determinação exarada pelo Ministro Relator Alexandre de Moares no ARE 843989 (em que reconhecida a repercussão geral - Tema STF nº 1.199) foi no sentido de decretar a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, não se enquadrando a demanda originária na descrição.

4- Como a suspensão processual recorrida, no caso em tela, não é desdobramento causal, possível e natural decorrente da aplicação do ordenamento jurídico, exsurge evidente a prolação de decisão surpresa, porquanto antes de obstar o prosseguimento da ação o Magistrado deveria dar ao Autor a oportunidade de se manifestar sobre o tema.

5- Decisão anulada.

6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007719-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Pública Estadual devido à Decisão inserida no ID 3162444, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória suspendeu a tramitação da
Ação de Improbidade Administrativa
registrada sob o nº 0027387-89.2018.8.08.0024, ajuizada em face de José Antônio Almeida Pimentel, “
nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC/15
[...]
até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais
”.

No recurso de ID 1852662, o Agravante, preliminarmente, pugna pela anulação do
decisum
ante a violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a suspensão ocorreu sem que lhe fosse oportunizada manifestação.

A respeito do mencionado princípio, mister trazer à baila os arts. 9º,
caput
, e 10 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Logo, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º), não pode decidir acerca de fundamento, fático ou jurídico, sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar (art. 10).

Ressalte-se que “
A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
” (REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017.)

Na hipótese, a prévia participação dos sujeitos processuais se revela ainda mais imprescindível por 3 (três) motivos.

O primeiro deles refere-se ao fato de que a suspensão ora impugnada se deu de maneira indevida, isto é, sem qualquer fundamento plausível, pois embora o Julgador
a quo
tenha argumentado a “
clara prejudicialidade da Tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 em relação
[...ao]
feito
”, a justificativa não se sustenta, pois, conforme consignado na Decisão de ID 3246159, a determinação exarada pelo Ministro Relator Alexandre de Moares no Recurso Extraordinário com Agravo nº 843989 (em que reconhecida a repercussão geral - Tema STF nº 1.199) foi no sentido de decretar “
a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021
”, não se enquadrando a demanda originária na descrição.

O segundo motivo diz respeito ao fundado temor do Ministério Público de a suspensão processual discutida ensejar a extinção da demanda originária pela prescrição, uma vez que restou decretada a suspensão do prazo prescricional somente nos recursos especiais abrangidos pela repercussão geral em comento.

Por fim, a terceira razão se relaciona ao impacto que a ordem impugnada ocasiona diretamente no curso processual, de forma que a paralisação da Ação de Improbidade prejudica “
a instrução processual, a produção de provas e a aplicação de medidas constritivas, tendo em vista que os autos originários ainda se encontram em fase de análise dos requerimentos liminares e citação do requerido
”.

Assim e porque a suspensão processual recorrida não é desdobramento causal
, possível e natural da controvérsia decorrente da aplicação do ordenamento jurídico, exsurge evidente a prolação de decisão surpresa, porquanto antes de obstar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa o Magistrado deveria dar ao Autor a oportunidade de se manifestar sobre o tema.

Tendo em vista que a Decisão nula não gera efeitos jurídicos, de rigor o acolhimento integral da pretensão formulada pelo Agravante, inclusive com o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional no período em que a ação de improbidade ficou indevidamente sobrestada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Decisão agravada, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, devendo o Magistrado singular observar ainda, frise-se, que a suspensão determinada no Tema 1.199 não abrange o feito distribuído sob o nº 0027387-89.2018.8.08.0024.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO. TEMA 1199 STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO NULA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado determinou a suspensão da ação de improbidade administrativa ao fundamento de que guardava relação de
prejudicialidade com o Tema 1.199 do STF, sem oportunizar que o Autor/Agravado se manifestasse previamente a respeito.

2- O Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º), não pode decidir acerca de fundamento, fático ou jurídico, sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar (art. 10).

3- A justificativa do Magistrado não se sustenta, pois, conforme consignado na Decisão recorrida, a determinação exarada pelo Ministro Relator Alexandre de Moares no ARE 843989 (em que reconhecida a repercussão geral - Tema STF nº 1.199) foi no sentido de decretar a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, não se enquadrando a demanda originária na descrição.

4- Como a suspensão processual recorrida, no caso em tela, não é desdobramento causal, possível e natural decorrente da aplicação do ordenamento jurídico, exsurge evidente a prolação de decisão surpresa, porquanto antes de obstar o prosseguimento da ação o Magistrado deveria dar ao Autor a oportunidade de se manifestar sobre o tema.

5- Decisão anulada.

6- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.